Tribunal: TJSP
Processo: 1500253-86.2023.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Tráfico de Drogas – Absolvição do réu inviável, assim como a desclassificação do crime – Testemunhos seguros e convincentes, a confirmar ter sido o apelante surpreendido em posse de porções de drogas para destinação alheia – Condenação mantida – Dosimetria – Pena mantida, porquanto bem fixada – Reincidência bem configurada – Privilégio inaplicável por expressa vedação legal – Regime

Ementa:

Tráfico de Drogas – Absolvição do réu inviável, assim como a desclassificação do crime – Testemunhos seguros e convincentes, a confirmar ter sido o apelante surpreendido em posse de porções de drogas para destinação alheia – Condenação mantida – Dosimetria – Pena mantida, porquanto bem fixada – Reincidência bem configurada – Privilégio inaplicável por expressa vedação legal – Regime fechado necessário, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente – Penas alternativas inaplicáveis pois não preenchidos os requisitos legais – Recurso improvido.